Tribunal: TJES
Processo: 5004781-45.2019.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2024-12-12

Ementa:
Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. MULTA APLICADA PELO PROCON. LEGALIDADE DO GRAVAME ELETRÔNICO. ILEGALIDADE DAS CIRCUNSTÂNCIAS AGRAVANTES NA FIXAÇÃO DA MULTA. REDUÇÃO DO VALOR DA MULTA. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. DESPROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta pelo Município de Vitória/ES contra sentença da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória/ES que, nos Embargos à Execução Fiscal opostos por Itaú Unibanco S.A., julgou parcialmente procedentes os embargos, reconhecendo a legalidade da cobrança do gravame eletrônico e a ilegalidade da aplicação de circunstâncias agravantes pelo PROCON na fixação da multa, reduzindo o valor da penalidade para R$ 12.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se o valor da multa fixado pelo PROCON poderia ser reduzido pelo Judiciário com base nos princípios da proporcionalidade e razoabilidade; (ii) verificar se o Município de Vitória/ES demonstrou o cumprimento de critérios objetivos de dosimetria na fixação da multa; e (iii) estabelecer se é possível transferir o ônus sucumbencial integralmente à empresa apelada, diante da redução da multa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Poder Judiciário pode revisar o valor de multas administrativas aplicadas por órgãos públicos, como o PROCON, para garantir o respeito aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, especialmente quando a sanção é excessiva em relação às circunstâncias do caso.

4. A multa originalmente fixada pelo PROCON no valor de R$57.272,39 foi considerada desproporcional pelo Juízo a quo, sendo razoável a sua redução para R$12.000,00, quantia que preserva o caráter pedagógico e punitivo da penalidade sem ser excessiva.

5. O Município de Vitória/ES não demonstrou de forma suficiente o cumprimento dos critérios objetivos de dosimetria estabelecidos pelo Decreto Municipal nº 11.738/03 para justificar o valor original da multa, especialmente no que tange à culpabilidade e capacidade econômica do infrator.

6. A jurisprudência do TJES reconhece que, quando a multa administrativa se revela desproporcional às circunstâncias do caso, é legítima a atuação judicial para readequar o valor da penalidade.

7. No tocante à aplicação de juros de mora e correção monetária, a sentença aplicou corretamente os índices cabíveis para débitos de natureza administrativa, seguindo a orientação do Superior Tribunal de Justiça (STJ) no REsp 1495146/MG.

8. Não há sucumbência mínima do Município, uma vez que a redução da multa foi parcial e fundada na análise de proporcionalidade; portanto, mantém-se a distribuição dos ônus sucumbenciais como fixado na sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. O Poder Judiciário pode revisar o valor de multas administrativas para assegurar a proporcionalidade e razoabilidade da penalidade.

2. A redução de multa fixada pelo PROCON é cabível quando demonstrada a desproporcionalidade em relação às circunstâncias do caso concreto, preservando o efeito pedagógico sem excessos.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004781-45.2019.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA

APELADO: ITAU UNIBANCO S.A.

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. MULTA APLICADA PELO PROCON. LEGALIDADE DO GRAVAME ELETRÔNICO. ILEGALIDADE DAS CIRCUNSTÂNCIAS AGRAVANTES NA FIXAÇÃO DA MULTA. REDUÇÃO DO VALOR DA MULTA. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. DESPROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta pelo Município de Vitória/ES contra sentença da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória/ES que, nos Embargos à Execução Fiscal opostos por Itaú Unibanco S.A., julgou parcialmente procedentes os embargos, reconhecendo a legalidade da cobrança do gravame eletrônico e a ilegalidade da aplicação de circunstâncias agravantes pelo PROCON na fixação da multa, reduzindo o valor da penalidade para R$ 12.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se o valor da multa fixado pelo PROCON poderia ser reduzido pelo Judiciário com base nos princípios da proporcionalidade e razoabilidade; (ii) verificar se o Município de Vitória/ES demonstrou o cumprimento de critérios objetivos de dosimetria na fixação da multa; e (iii) estabelecer se é possível transferir o ônus sucumbencial integralmente à empresa apelada, diante da redução da multa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Poder Judiciário pode revisar o valor de multas administrativas aplicadas por órgãos públicos, como o PROCON, para garantir o respeito aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, especialmente quando a sanção é excessiva em relação às circunstâncias do caso.

4. A multa originalmente fixada pelo PROCON no valor de R$57.272,39 foi considerada desproporcional pelo Juízo a quo, sendo razoável a sua redução para R$12.000,00, quantia que preserva o caráter pedagógico e punitivo da penalidade sem ser excessiva.

5. O Município de Vitória/ES não demonstrou de forma suficiente o cumprimento dos critérios objetivos de dosimetria estabelecidos pelo Decreto Municipal nº 11.738/03 para justificar o valor original da multa, especialmente no que tange à culpabilidade e capacidade econômica do infrator.

6. A jurisprudência do TJES reconhece que, quando a multa administrativa se revela desproporcional às circunstâncias do caso, é legítima a atuação judicial para readequar o valor da penalidade.

7. No tocante à aplicação de juros de mora e correção monetária, a sentença aplicou corretamente os índices cabíveis para débitos de natureza administrativa, seguindo a orientação do Superior Tribunal de Justiça (STJ) no REsp 1495146/MG.

8. Não há sucumbência mínima do Município, uma vez que a redução da multa foi parcial e fundada na análise de proporcionalidade; portanto, mantém-se a distribuição dos ônus sucumbenciais como fixado na sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. O Poder Judiciário pode revisar o valor de multas administrativas para assegurar a proporcionalidade e razoabilidade da penalidade.

2. A redução de multa fixada pelo PROCON é cabível quando demonstrada a desproporcionalidade em relação às circunstâncias do caso concreto, preservando o efeito pedagógico sem excessos.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

Composição de julgamento

027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de Apelação Cível interposto pelo
MUNICÍPIO DE VITÓRIA/ES
contra a r. Sentença de ID 9234383, proferida pelo d. Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória/ES que, nos autos dos Embargos à Execução Fiscal opostos por
ITAÚ UNIBANCO S.A.
, julgou parcialmente procedente os embargos opostos à execução fiscal nº 5002292-35.2019.8.08.0024, com resolução do mérito na forma do art. 487, inciso I, do CPC, reconhecendo a legalidade da cobrança do gravame eletrônico e a ilegalidade, na decisão do Procon, da inserção de circunstâncias agravantes, e reduziu o valor da multa aplicada para R$ 12.000,00 (doze mil reais), no processo administrativo de origem.

Em suas razões recursais, ID 9171293, o
MUNICÍPIO DE VITÓRIA/ES
argumenta que a sentença não observou critérios objetivos de dosimetria estabelecidos pelo Decreto Municipal nº 11.738/03 e defende que a multa foi calculada corretamente pelo PROCON com base em fatores como culpabilidade, intensidade do dolo e capacidade econômica da empresa. Pleiteia a manutenção do valor integral da multa para garantir o efeito pedagógico da sanção, evitar práticas abusivas e valorizar o trabalho do PROCON.

Questionou, ainda, a aplicação de correção monetária e juros de mora sobre o valor reduzido, pedindo a revisão desse aspecto da sentença.

Subsidiariamente, o Município solicita que, caso a redução do valor da multa seja mantida, a sentença seja reformada para reconhecer sua sucumbência mínima, transferindo o ônus sucumbencial integralmente à empresa apelada

Contrarrazões no ID 9234590.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Nos termos do relatório, cuida-se de recurso de Apelação Cível interposto pelo
MUNICÍPIO DE VITÓRIA/ES
contra a r. Sentença de ID 9234383, proferida pelo d. Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória/ES que, nos autos dos Embargos à Execução Fiscal opostos por
ITAÚ UNIBANCO S.A.
, julgou parcialmente procedente os embargos opostos à execução fiscal nº 5002292-35.2019.8.08.0024, com resolução do mérito na forma do art. 487, inciso I, do CPC, reconhecendo a legalidade da cobrança do gravame eletrônico e a ilegalidade, na decisão do Procon, da inserção de circunstâncias agravantes, e reduziu o valor da multa aplicada para R$ 12.000,00 (doze mil reais), no processo administrativo de origem.

Em suas razões recursais, ID 9171293, o
MUNICÍPIO DE VITÓRIA/ES
argumenta que a sentença não observou critérios objetivos de dosimetria estabelecidos pelo Decreto Municipal nº 11.738/03 e defende que a multa foi calculada corretamente pelo PROCON com base em fatores como culpabilidade, intensidade do dolo e capacidade econômica da empresa. Pleiteia a manutenção do valor integral da multa para garantir o efeito pedagógico da sanção, evitar práticas abusivas e valorizar o trabalho do PROCON.

Questionou, ainda, a aplicação de correção monetária e juros de mora sobre o valor reduzido, pedindo a revisão desse aspecto da sentença.

Subsidiariamente, o Município solicita que, caso a redução do valor da multa seja mantida, a sentença seja reformada para reconhecer sua sucumbência mínima, transferindo o ônus sucumbencial integralmente à empresa apelada

Contrarrazões no ID 9234590.

Presentes os requisitos intrínsecos e extrínsecos da admissibilidade recursal, conheço dos apelos interpostos e passo à análise das razões expendidas conjuntamente.

Trata-se, na origem, de Embargos opostos por
ITAÚ UNIBANCO S/A
à execução fiscal nº 5002292-35.2019.8.08.0024, que lhe move o Município de Vitória, a fim de obter crédito público, vencido e supostamente exigível, no valor de R$ 86.950,70 (oitenta e seis mil, novecentos e cinquenta reais e setenta centavos), expressado na CDA nº 1355/2019, referente à multa aplicada pelo Procon no montante histórico de R$ 57.272,39 (cinquenta e sete mil, duzentos e setenta e dois reais e trinta e nove centavos).

A fim de elucidar os fatos que deram origem à demanda, transcrevo parte do relatório integrante da sentença:

O embargante, em sua peça inicial, arguiu que lhe foi aplicada multa pelo Procon em decorrência de suposta infração à legislação consumerista.

Inicialmente, alegou que restou configurada, no processo instaurado pelo Procon, a prescrição administrativa intercorrente estabelecida pela Lei nº 9.873/99, visto que a reclamação teria sido efetuada em 03/12/2012, a audiência de conciliação realizou-se em 10/01/2013, e a decisão de fixação da multa somente ocorreu em 22/06/2017, após mais de três anos.

Prosseguiu arguindo que a decisão originária da multa executada não é dotada de qualquer cunho decisório, considerando que não teriam sido articulados os fatos e o direito que geraram a aplicação da multa.

Asseverou ser necessário o reconhecimento da nulidade do crédito descrito na CDA exequenda, eis que, ao impor sanção administrativa por meio de multa, o Procon teria ultrapassado os limites de poder de polícia, apreciando e praticando ato exclusivo do Poder Judiciário.

No que tange à cobrança de despesa denominada gravame eletrônico ou alienação eletrônica, arguiu que o encargo teria sido realizado à época da resolução vigente, a Resolução CMN nº 3.517/07.

Arguiu que a cobrança da tarifa de avaliação de bens foi realizada de forma regular, pois encontra respaldo legal no rol taxativo editado pela autoridade monetária na Resolução CMN 3.919/10 e pelo entendimento firmado em sede de repetitivo pelo Superior Tribunal de Justiça.

Quanto à Tarifa de Cobrança Bancária no valor de R$4,50 por parcela, disse que procedeu à devolução de sete parcelas, totalizando R$37,35, que foi realizada através das ordens de pagamento nº 047-633798 e nº 213-233399.

Também alegou que o consumidor estava ciente das despesas de serviços prestados por terceiros, correspondentes à intermediação realizada entre a instituição financeira e a concessionária, conforme autorizado pela regulamentação vigente, usufruindo, assim, das comodidades e das conveniências ofertadas,

Apontou que a multa aplicada em quantia exorbitante ofende aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Alegou, ainda, que devem ser afastadas as agravantes, eis que não houve a indicação de outro procedimento no qual o Banco teria sido condenado pela mesma conduta, e que em momento algum restou comprovada a ocorrência de lesão ao consumidor que devesse ser reparada. Salientou que o art. 25, I, do Decreto nº 2.181/97, é claro ao estabelecer que deve ser atenuada a pena quando a ação do infrator não for fundamental para a consecução do fato.

Requereu, assim, a procedência dos embargos para extinguir a execução fiscal, e, subsidiariamente, requereu a redução da multa aplicada, com a condenação da Fazenda Pública no pagamento de custas e honorários advocatícios.

Transcorrido o
iter
procedimental, sobreveio a sentença ora analisada, na qual o juiz primevo acolheu em parte os embargos opostos por ITAU UNIBANCO S/A à execução fiscal nº 5002292-35.2019.8.08.0024, com resolução do mérito na forma do art. 487, inciso I, do CPC, reconhecendo a legalidade da cobrança do gravame eletrônico e a ilegalidade, na decisão do Procon, da inserção de circunstâncias agravantes, e reduzindo o valor da multa aplicada para R$ 12.000,00 (doze mil reais), no processo administrativo de origem.

De acordo com as provas constantes dos autos, agiu com acerto o magistrado
a quo
ao manter a aplicação da multa, porém reduzindo o seu valor.

In casu
, não verifico qualquer ilegalidade no procedimento adotado pelo Procon Municipal, que ensejou a CDA nº 1355/2019, sendo que as provas anexadas aos autos demonstram que o procedimento administrativo seguiu todas as suas fases legitimamente, sendo a apelada devidamente notificada para exercer o direito de defesa.

Como pontuado pelo juiz sentenciante, o agente prolator da decisão, após análise dos fatos e documentos trazidos pelo consumidor, multou o embargante, após descrever que as condutas atinentes à cobrança de Gravame Eletrônico, de Tarifa de Avaliação de Bens, de Ressarcimento de Despesas de Serviços Bancários, e de Ressarcimento de Serviço de Terceiro, foram abusivas, em desacordo ao art. 51, IV, do CDC.

Nestes termos, entendo que restou demonstrada a efetiva violação aos direitos básicos do consumidor, sendo devida a multa em razão da configuração da prática abusiva.

Acerca do
quantum
arbitrado, o Procon, com base na dosimetria da pena, fixou a multa no valor de R$57.272,39 (cinquenta e sete mil duzentos e setenta e dois reais). Contudo, sobreveio a sentença e o Magistrado primevo reduziu a sanção para o montante de R$12.000,00 (doze mil reais).

Na fixação da multa administrativa devem ser consideradas a vantagem auferida, o grau de culpabilidade, os antecedentes, a conduta, as consequências e a extensão da infração, somada à condição econômica do fornecedor do serviço, a permitir que cumpra seu fim essencial, produzindo o efeito pretendido no infrator, que é o de provocar repercussão o suficiente a inibir e mesmo coibir atos futuros da mesma natureza.

O PROCON sustentou que as decisões administrativas estão perfeitamente fundamentadas, indicando claramente os dispositivos violados; que a multa existe, precipuamente, para educar e desencorajar o infrator, evitando que o mesmo volte praticar o ilícito detectado, devendo ser mantido o valor fixado em desfavor da parte autora, ora apelada.

Destaco, portanto, que a fundamentação realizada na aplicação da multa está em consonância com o exigido pelo Código de Defesa do Consumidor, vejamos:

Artigo 57. A pena de multa,
graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor
,
será aplicada mediante procedimento administrativo, revertendo para o Fundo de que trata a Lei nº 7.347, de 24 de julho de 1985, os valores cabíveis à União, ou para os Fundos estaduais ou municipais de proteção ao consumidor nos demais casos.

Parágrafo único.
A multa será em montante não inferior a duzentas e não superior a três milhões de vezes o valor da Unidade Fiscal de Referência (Ufir), ou índice equivalente que venha a substituí-lo
.

Com efeito, a multa administrativa é uma sanção de caráter pedagógico e sancionatório, não visando à reparação do dano sofrido pelo consumidor, mas, sim, à punição pela prática de ato vedado por Lei, a fim de coibir a sua reiteração, em típico exercício do poder de polícia administrativa.

Todavia, ao contrário da tese recursal ventilada pelo
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
, é firme a orientação deste Egrégio Sodalício, quanto à “
possibilidade de controle judicial dos atos administrativos, cuja análise pode, inclusive, rever o ato sob o prisma da legalidade, moralidade, proporcionalidade, razoabilidade e eficiência, e é possível, em caráter excepcional, quando vislumbrada a absoluta desproporcionalidade da multa arbitrada, rever a multa aplicada pelo PROCON. Por tais razões, em situações excepcionais, em que a multa fixada pelo PROCON se mostrar desproporcional à gravidade das condutas praticadas pela prestadora de serviço ou fornecedora de produto, me parece possível, sim, que o Poder Judiciário altere o valor da sanção.[...]”
(TJES, Apelação nº 024120418405, Relator DES.: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 14/08/2018, DJ: 24/08/2018).

Nesse sentido, a multa administrativa fixada em R$57.272,39 (cinquenta e sete mil duzentos e setenta e dois reais) afigura-se excessivamente onerosa frente às circunstâncias evidenciadas no caso vertente, sobretudo pelo fato do embargante não ter deixado de tomar as providências para evitar ou mitigar as consequências do ato lesivo, na medida em que informou nos autos administrativos que procederia à devolução de valores cobrados a título de tarifa de emissão de carnê.

Logo, em que pese a aplicação da penalidade pelo Procon Municipal ter sido devidamente fundamentada, sobretudo porque, como mencionado alhures, em se tratando de relação de consumo, a responsabilidade de todos os participantes da cadeia de consumo é solidária, nos termos do artigo 7º, § único, do CDC,
a mesma se configurou exorbitante
.

Assim, ainda que reprovável a conduta perpetrada pela apelada, não houve qualquer vantagem excessiva auferida no caso, razão pela qual entendo ser imperativa a redução do valor da multa para R$12.000,00 (doze mil reais), conforme fixado pelo d. Juízo
a quo
, valor este que, sem dúvida, não afasta o caráter pedagógico e punitivo da medida sancionatória, além de não se revelar excessivo ou irrisório.

Outro não é o entendimento deste Egrégio Tribunal:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA. PROCON ESTADUAL. MULTA LEGITIMAMENTE APLICADA. DESCUMPRIMENTO DE ACORDO FIRMADO. REDUÇÃO DA MULTA. POSSIBILIDADE. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE NA APLICAÇÃO DA MULTA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Este Egrégio Tribunal de Justiça possui entendimento firme pela possibilidade de controle judicial dos atos administrativos, sendo certo que a análise pode rever o ato sob o prisma da legalidade, moralidade, proporcionalidade e razoabilidade. 2. Nas situações em que a multa fixada pelo PROCON se mostrar desproporcional à gravidade das condutas praticadas pela prestadora de serviço ou fornecedora de produto, concluo ser possível que o Poder Judiciário altere o valor da sanção. 3. No caso dos autos, observo que a multa, foi legitimamente arbitrada pelo agente do Procon, fundado em seu Poder de Polícia em atenção aos termos do artigo 57, do Código de Defesa do Consumidor, não merecendo acolhimento a tese apresentada pela Recorrente no sentido de que é nula a decisão. Vale destacar que o descumprimento do acordo firmado restou devidamente evidenciado nos autos do processo administrativo, de modo que é regular a aplicação da penalidade em desfavor da empresa apelante. 3. Todavia, o valor fixado não guarda consonância com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, haja vista que não se revela o mais coerente com o caso concreto, sobretudo se considerado que se relaciona a reclamação de apenas um consumidor, de modo que sua finalidade pode ser atendida com a redução do montante inicialmente arbitrado. 4. Em atenção às peculiaridades do caso ora em análise, entendo que a redução da multa para o patamar fixado, de R$8.000,00 (oito mil reais), atende à finalidade pretendida pela legislação consumerista e, de outro lado, não assume caráter meramente arrecadatório pelo ente público. 5. Recurso conhecido e parcialmente provido.

(TJES , Apelação Cível, 0005351-82.2020.8.08.0024, Relatora: MARIANNE JUDICE DE MATTOS, Órgão Julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data: 01/09/2023)

APELAÇÃO CÍVEL CONSUMIDOR COMPETÊNCIA DO PROCON MUNICIPAL PARA APLICAÇÃO DE MULTA PODER DE POLÍCIA DO ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CONSUMIDOR AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE DA SANÇÃO ADMINISTRATIVA RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO HONORÁRIOS RECURSAIS. [...] 3. Constata-se que o órgão de proteção ao consumidor buscou a conciliação entre a apelante e o consumidor, porém a recorrente não compareceu à audiência. Oportunizou também a interposição de recurso administrativo, portanto, a situação fática demonstra a regularidade do procedimento administrativo. 4.
No que concerne ao quantum da multa fixada, não incumbe ao Poder Judiciário interferir no mérito da sanção aplicada pelo PROCON Municipal, salvo se restar caracterizada hipótese de afronta aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade em relação à infração cometida. A multa fixada no patamar de
R$ 12.658,66
não se encontra em valor abusivo ou exorbitante diante da situação fática, inocorrendo a alegação da apelante de multa em caráter de confisco, havendo a devida dosimetria da penalidade.
5. Recurso conhecido e desprovido, com majoração de honorários sucumbenciais. (TJES , Apelação Cível, 100200007225, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 01/09/2020, Data da Publicação no Diário: 08/10/2020)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. REJEITADA. PROCON MUNICIPAL. LEGALIDADE DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO E DA MULTA APLICADA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS. [...] 4. O valor da multa deve ser fixado com base no art. 57 do CDC, ou seja, deve ser graduado de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor.
5. Este Tribunal possui entendimento no sentido de que a multa administrativa possui caráter pedagógico e sancionatório, não visando a reparação do dano sofrido pelo consumidor, mas, sim, a punição pela prática de ato vedado por lei, a fim de coibir a sua reiteração, em típico exercício do poder de polícia administrativa. 6. A infração foi enquadrada pelo PROCON no Grupo II, o valor do bem objeto da reclamação, o grau de culpabilidade da conduta, bem como a condição econômica da empresa apelante, a manutenção da sentença que reduziu a multa para o montante de
R$ 10.000,00 (dez mil reais)
, é medida que se impõe, eis que referido valor que se revela apto a cumprir a função a que se destina.
5. Recursos conhecidos e improvidos. (TJES , Apelação Cível, 024180065591, Relator: WALACE PANDOLPHO KIFFER, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 21/09/2020, Data da Publicação no Diário: 13/10/2020)

APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO MULTA APLICADA PELO PROCON ESTADUAL PRÁTICA DE INFRAÇÃO ÀS REGRAS CONSUMERISTAS CONFIGURADA RAZOABILIDADE DO QUANTUM FIXADO RESPEITO AOS CRITÉRIOS DO ART. 57 DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR RECURSO IMPROVIDO. 1.
A prática de infração às regras consumeristas enseja a multa prevista no art. 56 do CDC, graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida, a extensão do dano e a capacidade econômica da empresa fornecedora do produto/serviço, como se extrai do art. 57 daquele diploma. 2. O valor de
R$ 12.000,00 (doze mil reais)
, quando considerados a infração praticada pela apelante (cobranças em linha telefônica em valores acima do contratado com o consumidor, o que revela descaso com contratante), o dano suportado por este e, por fim, a capacidade econômica daquela (empresa de grande porte), não se revela excessiva .
3. Recurso improvido. (TJES , Apelação, 48120268403, Relator: CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 14/06/2016, Data da Publicação no Diário: 22/06/2016)

Cabe pontuar que não houve declaração de inconstitucionalidade do Decreto Municipal nº 11.738/2003 por parte do Juiz da primeira instância, mas apenas e tão somente a readequação do
quantum
da penalidade, em homenagem aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

De mais a mais, mesmo que houvesse a alegada declaração de inconstitucionalidade, não seria o caso de violação da Súmula Vinculante nº 10, conforme ventilado no recurso do Município de Vitória, notadamente pelo fato de que este enunciado vinculante aplica-se ao julgamento do
controle de constitucionalidade difuso realizado por órgãos colegiados, não por juiz singular, conforme se verifica dos excertos das decisões do Supremo Tribunal Federal abaixo colacionados:

“O art. 97 da
CF/1988
e a
Súmula Vinculante 10
são aplicáveis ao controle de constitucionalidade difuso realizado por órgãos colegiados.
Por óbvio, o requisito é inaplicável aos juízos singulares, que não dispõem de “órgãos especiais”. Ademais, o controle de constitucionalidade incidental, realizado pelos juízes singulares, independe de prévia declaração de inconstitucionalidade por tribunal. A tese exposta na inicial equivaleria à extinção do controle de constitucionalidade difuso e incidental, pois caberia aos juízes singulares tão somente aplicar decisões previamente tomadas por tribunais no controle concentrado e abstrato de constitucionalidade.
” [STF,
Rcl 14.889 MC
, rel. min. Joaquim Barbosa, dec. monocrática, j. 13-11-2012,
DJE
226 de 19-11-2012.]
“Veja-se, assim, que o objetivo da
Súmula Vinculante 10
é dar eficácia à cláusula constitucional da reserva de plenário, cuja obediência é imposta aos tribunais componentes da estrutura judiciária do Estado brasileiro.
Ocorre que a decisão, ora reclamada, foi proferida por juiz singular, o que torna o objeto da presente ação incompatível com o paradigma de confronto constante da
Súmula Vinculante 10
. Isso porque é inviável a aplicação da súmula ou da cláusula de reserva de plenário, dirigida a órgãos judicantes colegiados, a juízo de caráter singular, por absoluta impropriedade, quando da realização de controle difuso de constitucionalidade.
”
[STF,
Rcl 13.158
, rel. min.
Dias Toffoli
, dec. monocrática, j. 8-8-2012,
DJE
160 de 15-8-2012.]

Com relação aos juros e correção monetária, este Tribunal de Justiça já decidiu que: “[...]
a correção monetária deve incidir, pelo índice IPCA-E, somente a partir do julgamento do recurso interposto pelo ora embargante, que reduziu o valor da multa, pois, ao reduzir o valor da multa para patamar razoável e proporcional à infração praticada, o acórdão arbitrou o montante em valores atuais. Assim,
incide correção monetária a partir da data em que se tornou líquido o “quantum” indenizatório. Com relação aos juros de mora, deverão incidir a partir da data em que o embargante foi constituído em mora, nos termos do Art. 394, do Código Civil
”.

No mesmo sentido, a sentença deve ser mantida quanto os juros de mora (caderneta de poupança) diante da natureza administrativa da condenação fixada pelo Procon Municipal, nos termos do REsp 1495146/MG:

(...) 3. Índices aplicáveis a depender da natureza da condenação. 3.1 Condenações judiciais de natureza administrativa em geral. As condenações judiciais de natureza administrativa em geral, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até dezembro/2002: juros de mora de 0,5% ao mês; correção monetária de acordo com os índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) no período posterior à vigência do CC/2002 e anterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora correspondentes à taxa Selic, vedada a cumulação com qualquer outro índice; (c) período posterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança; correção monetária com base no IPCA-E. (...)(REsp 1495146/MG, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 22/02/2018, DJe 02/03/2018).

Assim, os juros deverão incidir a partir da data em que o embargante foi constituído em mora até o depósito que suspendeu a exigibilidade do débito, conforme destacado na sentença.

Por fim, não há sucumbência mínima do Município, uma vez que a redução da multa foi parcial e fundada na análise de proporcionalidade; portanto, mantém-se a distribuição dos ônus sucumbenciais como fixado na sentença.

Nestes termos, firme nas razões expostas, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Na forma do § 11 do artigo 85 do CPC, majoro os honorários sucumbenciais em 1% (um por cento) sobre a base de cálculo já fixada na r. Sentença.

É como voto
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Acompanhar
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar